Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-42.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DOS RENDIMENTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado do réu contra sentença que o condenou na obrigação de pagar/restituir o valor debitado da conta bancária do autor, a título de “tarifas bancárias” e “mora de operação”, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
3. Nas razões recursais, sustenta ausência de ato ilícito. Afirma que o desconto promovido diretamente na conta do autor foi expressamente autorizado no momento da contratação do pacote de serviços denominado “Cesta Prime Exclusiva”, com mensalidades ajustadas para a manutenção da conta. Alega que o autor não comprovou que a dívida é indevida. Afirma que o autor não faz jus a indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença a fim de julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
4. O cerne da questão está em aferir a regularidade do débito levado a efeito pelo réu, da integralidade do valor recebido pelo autor em sua conta corrente, a título de cobrança das “Tarifas de Cesta Prime Exclusiva” e taxas de mora de operação (“MORA DE OPERAÇÃO”).
5. Na hipótese, os documentos constantes no processo não esclarecem a origem (juros, empréstimos, cartão de crédito, tarifas), a data e a evolução das dívidas do autor junto ao banco réu, a respaldar a regularidade do débito no valor de R$ 11.596,95.
6. A ficha-proposta de abertura de conta, comprova que o autor abriu uma conta junto ao banco réu no dia 23/09/2003. O termo de opção à cesta de serviços (ID 33387757), sem data, comprova que o autor fez a opção pela “Cesta Prime Exclusiva”, com autorização de débito da conta corrente no valor de R$ 58,90 por mês.
7. Os instrumentos ID 33387753, 33387755, sem data, indicam a contratação de limite de crédito rotativo, nas modalidades de cheque especial/crédito especial, crédito pessoal e por meio de cartão de crédito (item 1, pág. 5), ambos no valor de R$ 5.000,00 (item IV, pág. 3).
8. O extrato (ID 33387758) demonstra que a última movimentação da conta antes do ano de 2020, ocorreu no dia 04/07/2016, descrito como “ENCARGOS LIMITE CRE”, com saldo de R$ 0,00. Verifica-se que a última tarifa bancária debitada antes de 2020, ocorreu no dia 18/01/2016, e que, no ano de 2020, foram debitadas duas tarifas bancárias de R$ 81,00 e uma parcial, no valor de R$ 31,32. Não há qualquer indicação/referência dos descontos realizados no dia 01/12/2020, que estão descritos como “MORA DE OPERAÇÃO”.
9. Do mesmo modo, o demonstrativo das baixas (ID 33387753, pág. 2), fornecido pelo departamento de recuperação de créditos, não descreve a dívida, mas apenas indica que a baixa foi efetivada na forma de débito automático (“BX. TOT. D.A.”).
10. A mera alegação de cobrança das “Tarifas de Cesta Prime Exclusiva” e taxas de mora de operação, sem especificar e comprovar o negócio jurídico que deu origem ao débito nem comprovar a autorização de débito automático na conta corrente (à exceção da autorização de débito da “Tarifas de Cesta Prime Exclusiva”), não confere legitimidade às referidas cobranças.
11. Ademais, pelos elementos probatórios, não há como saber se o valor da dívida é R$ 795,03 (ID 33386934), como afirma o autor, ou R$ 11.596,95, como alega o réu.
12. Para além disso, verifica-se que o réu promoveu o desconto da integralidade do valor percebido, o que, a despeito da alegação de autorização expressa de débito, caracteriza arbitrariedade e violação à Política Nacional das Relações de Consumo, pois não observa o mínimo existencial e tampouco condiz com os princípios da razoabilidade e dignidade da pessoa humana[1].
13. É ilícito o comprometimento da totalidade da referida quantia para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam, sobretudo em situação indicativa de superendividamento (saldo negativo em conta).
14. Certo é que as instituições financeiras, ao concederem créditos, têm o dever de observar a capacidade de pagamento do contratante, a fim de evitar o endividamento excessivo e assegurar não só o retorno financeiro, mas o respeito à dignidade do consumidor.
15. Assim, osvalores indevidamente debitados da conta do autordevem ser ressarcidos pelo réu, conforme consignado na sentença.
16. Dessarte, o desconto da totalidade da remuneração do autor é arbitrário e configura abuso de direito, pois compromete o mínimo existencial e submete o consumidor à situação indigna.
17. É evidente que o ato ilícito do réu provocou instabilidade na administração da economia pessoal do autor e atingiu a sua tranquilidade, sujeitando-o a transtornos que se qualificam como fatos geradores de ofensa à sua dignidade. Com efeito, a situação descrita na exordial demanda grave afetação aos direitos da personalidade, o que subsidia a reparação por dano moral.
18. Na seara da fixação do valor da reparação devida a título de danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico do lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
19. Em atenção às circunstâncias da lide, à condição socioeconômica das partes, à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por dano moral, é razoável e proporcional, além de suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, razão pela qual não merece reparo, devendo, portanto, ser mantido.
20. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
21. Irretocável a sentença vergastada.
22. Recurso conhecido e improvido.
23. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nesse sentido: (Acórdão 1255192, 07044767320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)